Tribunal: STF
Processo: Rcl 41944
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. DISPENSA IMOTIVADA DE EMPREGADO DE EMPRESA PÚBLICA E DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA ADMITIDO POR CONCURSO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 688.267 - TEMA 1.022 DA REPERCUSSÃO GERAL. ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DESPEDIDA DO RECLAMANTE QUE SE DEU DE MODO SUFICIENTEMENTE MOTIVADO. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE. 
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por Geremias Moreira do Prado contra decisão proferida pela 12ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região nos autos do Processo 1000007-77.2018.5.02.0061, sob a alegação de descumprimento da ordem de suspensão nacional de processos proferida por esta Corte nos autos do RE 688.267 - Tema-RG 1022.
    Narra o reclamante que, na origem, ajuizou reclamação trabalhista objetivando a declaração de nulidade da sua demissão, uma vez que foi admitido, mediante processo seletivo, no quadro de empresa que integra a Administração Pública Municipal de São Paulo, tornando-se empregado público.
    Sustenta que a questão debatida nos autos guarda relação com o RE 688.267, Tema 1022 da repercussão geral, em que esta Corte determinou a suspensão de todos os processos que versem sobre a dispensa imotivada de empregado público admitido mediante seleção pública.
    Relata que a ação foi julgada improcedente, o que ensejou a interposição de recurso ordinário, o qual foi desprovido.
    Narra que apresentou embargos de declaração, objetivando o reconhecimento da nulidade do acórdão, em razão da ordem nacional de suspensão de processos determinada no RE 688.267 - Tema 1022/STF. Informa que o Juízo reclamado indeferiu a suspensão do feito de origem, sob o entendimento de que não haveria óbice ao sobrestamento do feito em grau de recurso de revista. Em seguida, interpôs recurso de revista, o qual está pendente de julgamento. 
    Requereu a concessão de tutela provisória de urgência, a fim de suspender os efeitos da decisão reclamada até o julgamento definitivo da reclamação. No mérito, pugnou pela procedência da reclamação, “para fim de cassar o acórdão proferido em 12/12/2019 no processo 1000007- 77.2018.5.02.0061 em trâmite perante do TRT da 2ª região, determinado seu sobrestamento até ulterior determinação desta corte constitucional”.
    Em 30 de junho de 2020, concedi tutela provisória de urgência, determinando a suspensão dos efeitos da decisão reclamada. 
    Devidamente citada, a empresa estatal beneficiária da decisão reclamada apresentou contestação (doc. 21).
    É o relatório. DECIDO. 
    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l , além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. 
    A matéria também veio disciplinada pelo novo Código de Processo Civil, que, no artigo 988, prevê as hipóteses de seu cabimento. 
    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a sua natureza eminentemente excepcional. De fato, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja quando limita sua incidência às hipóteses listadas, numerus clausus, no artigo 988, seja quando condiciona seu cabimento ao prévio esgotamento das instâncias ordinárias. 
    Desta sorte, o exercício regular e funcional do direito de demandar pela via processual da reclamação pressupõe: i) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida pela Constituição Federal em rol numerus clausus ; ii) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição ou outros instrumentos processuais adequados; iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado ao conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma; iv) a inexistência de trânsito em julgado do ato jurisdicional reclamado; v) o não revolvimento da moldura fática delineada nos autos em que proferida a decisão objurgada, devendo a reclamação se ater à prova documental (artigo 988, § 2º, do CPC), sob pena de se instaurar nova instrução processual, paralela à da demanda de origem. 
    No presente caso concreto, há de se ressaltar um destes requisitos de cabimento. Em sendo a reclamação instrumento processual destinado a preservar a competência deste Supremo Tribunal Federal, sua utilização só terá lugar quando houver correspondência perfeita entre a hipótese fática modelo do paradigma invocado e a hipótese subjacente à decisão reclamada, além de confronto na aplicação do direito. 
    A este imperativo de correspondência a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal costuma se referir por “estrita aderência” contida no ato reclamado e o conteúdo da súmula ou decisão apontada como paradigma. Neste sentido são os seguintes precedentes: Rcl 23.934 AgR-ED/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15/08/2019; Rcl 34.525 AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 05/08/2019; Rcl 34.056 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10/06/2019. De minha relatoria, é o acórdão assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA  RECLAMAÇÃO.  AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA ADI 3.395/DF. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E DE  ESTRITA ADERÊNCIA.  UTILIZAÇÃO DA  RECLAMAÇÃO  COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOCORRÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO ORA AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (Rcl 30.520 AgR/TO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe   31/08/2019).
    Pois bem. Como mencionado, in casu, alega o reclamante ter havido inobservância da ordem de suspensão nacional de processos determinada nos autos do RE 688.267 pelo Eminente Ministro Relator, Alexandre de Moraes. 
    Com efeito, no julgamento do dia 14/12/2018, o Plenário desta Corte reconheceu a existência de repercussão geral na matéria constitucional objeto do Tema 1.022. A descrição do mérito a ser analisado no aludido tema restou assim delineada:
    “Recurso extraordinário em que se examina, à luz dos arts. 37, caput e inciso II; e 41 da Constituição Federal, a possibilidade de despedida sem motivação de empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista admitido por concurso público.”
    Após o reconhecimento da repercussão geral da matéria, o Ministro Alexandre de Moraes determinou, em 11/06/2019, a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, nos termos do artigo 1035, § 5º, do CPC.
    Da análise exauriente dos autos, nada obstante, verifica-se que o caso concreto não se adéqua perfeitamente ao tema que será julgado sob a sistemática da repercussão geral e que foi invocado enquanto paradigma na presente reclamação, na medida em que a despedida do reclamante se deu de modo suficientemente motivado. 
    Com efeito, o acórdão reclamado assentou expressamente que a despedida questionada se fundamentou tanto no desempenho não satisfatório do reclamante quanto em critério objetivo, definido em Decreto Municipal editado com a finalidade de readequação orçamentária. É o que se verifica do seguinte excerto (doc. 07): 
    “E também neste contexto não haveria como se acolher a pretensão do autor, pois sua rescisão contratual foi devidamente embasada. Com efeito, a prova documental revela que a sua avaliação de desempenho não foi satisfatória, ficando seu crescimento profissional aquém das expectativas da empresa (doc. 924eac7, p. 99/102), assim como a de outros quatro funcionários. Não fosse o suficiente, a reclamada também comprovou que havia necessidade de readequação orçamentária, em prol do interesse público, diante do Decreto nº 57.580/2017, dispondo sobre a implementação de política de redução de despesas com contratos e instrumento jurídicos congêneres. Tais circunstâncias, portanto, são suficientes para demonstrar a motivação da dispensa que, no caso, reitere-se era, inclusive, desnecessária”. 
    Tendo, pois, a despedida do ora reclamante se dado de modo suficientemente motivado, tal qual assentado no acórdão reclamado, não há que se falar em suspensão do feito de origem em decorrência da ordem de suspensão exarada no RE 688.267 – Tema 1.022 da sistemática da repercussão geral, na medida em que o julgamento deste feito em nada afetará a conclusão adotada pelo Tribunal Regional do Trabalho reclamado. 
    Em não havendo, pois, estrita aderência entre o processo de origem e o tema que será julgado sob a sistemática da repercussão geral no recurso extraordinário paradigma, inviável se revela o progresso da presente reclamação. 
    Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE a presente reclamação, com fundamento nos artigos 932, VIII, do CPC e 161, parágrafo único, do RISTF, revogando a tutela provisória anteriormente concedida. 
    Comunique-se o teor da presente decisão ao Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região.
    Publique-se. 
    Brasília, 02 de setembro de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator 
Documento assinado digitalmente